Tribunal: STJ
Processo: 0002977-73.2025.8.13.0317
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3150133 - MG
(2026/0012487-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE LUCAS CAVALCANTE DA SILVA
ADVOGADOS
: NUBIA DOS SANTOS CITTY ROSA - MG169314
LUCAS BARCELOS DE ALVARENGA COSTA - MG242973
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO. CONSUNÇÃO. NÃO INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL CONSIDERADO VIOLADO. SÚMULA
N.
284
DO
STF.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS
ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC E 255, § 1o, DO RISTJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A não indicação do dispositivo legal considerado violado impede a
exata compreensão da controvérsia e denota deficiência recursal a
ensejar a incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
2. A interposição de recurso especial sob o fundamento estabelecido no
III, "c", da CF exige que sejam cumpridos os ritos previstos
art. 105,
nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que não ocorreu
na espécie.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c3267b81-c03c-41db-bb45-1b9a142b38b8

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c3267b81-c03c-41db-bb45-1b9a142b38b8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3150133 - MG
(2026/0012487-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE LUCAS CAVALCANTE DA SILVA
ADVOGADOS
: NUBIA DOS SANTOS CITTY ROSA - MG169314
LUCAS BARCELOS DE ALVARENGA COSTA - MG242973
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO. CONSUNÇÃO. NÃO INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL CONSIDERADO VIOLADO. SÚMULA
N.
284
DO
STF.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS
ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC E 255, § 1o, DO RISTJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A não indicação do dispositivo legal considerado violado impede a
exata compreensão da controvérsia e denota deficiência recursal a
ensejar a incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
2. A interposição de recurso especial sob o fundamento estabelecido no
III, "c", da CF exige que sejam cumpridos os ritos previstos
art. 105,
nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que não ocorreu
na espécie.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 5a4f10d9-b312-487d-a3e0-b6ccdd394159

agrava de decisão de fls.
JOSE LUCAS CAVALCANTE DA SILVA
269-270, na qual a Presidência desta Corte Superior, com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso.
A defesa afirma que o recurso especial indicou os dispositivos tidos por
violados e abordou a tese de aplicação do princípio da consunção de modo
inteligível. Alega que, "ainda que se entenda não atendido o rigor formal exigido
para o conhecimento do Recurso Especial pela alínea 'c', tal circunstância não
obsta o processamento do apelo pela alínea 'a' do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, invocada de forma autônoma" (fl. 279).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 300-303).
VOTO
Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Com efeito, para não conhecer do recurso defensivo, a Presidência do
STJ valeu-se dos seguintes argumentos, na parte que interessa (fls. 269-270, grifei):
Por meio da análise do recurso de JOSE LUCAS CAVALCANTE
DA SILVA, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF,
porquanto há indicação genérica de violação de lei federal
sem
particularizar
quais
dispositivos
teriam
sido
contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada
, o que
genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo
atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido: “De outro lado, verifica-se que, embora a parte
recorrente tenha indicado violação à MP
e à
2.180-35/01
não apontou, com precisão, qual regramento
Lei n. 4.414/64,
legal teria sido efetivamente violado pelo acórdão recorrido.
Assim, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal, a
indicação de violação genérica a lei federal, sem particularização
precisa dos dispositivos violados, implica deficiência de
Documento eletrônico VDA55902681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 5a4f10d9-b312-487d-a3e0-b6ccdd394159

fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, a
incidência da
”. (AgInt no
Súmula 284/STF
REsp n. 1.468.671/RS,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 30.3.2020.)
Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.641.118/RS,
Marques, Segunda Turma, DJe de 25.6.2020; AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 744.582/SC,
Quarta
Turma,
DJe
de
1.6.2020;
AgInt
no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.305.693/DF,
Turma, DJe de 31.3.2020; AgInt no
Rel.
REsp n. 1.475.626/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 4.12.2017;
AgRg no
Rel. Ministro Felix Fischer,
AREsp n. 546.951/MT,
Quinta Turma, DJe de 22.9.2015; e
Rel.
REsp n. 1.304.871/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1o.7.2015.
Ademais, verifica-se que não foi comprovada a divergência
jurisprudencial, porquanto a parte recorrente sequer indicou
acórdão paradigma ou julgado que atenda os requisitos legais
e regimentais necessários ao conhecimento do apelo, nos
termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Não se
pode conhecer de recurso especial interposto com fundamento no
III, "c", da Constituição Federal se, como no caso dos
art. 105,
autos, não estiver comprovado nos moldes dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo
; e 255, parágrafos 1o e 2o, do
Civil/2015
RISTJ”. (AgInt no
Rel. Ministra Isabel
AREsp n. 1.702.387/DF,
Gallotti, Quarta Turma, DJe de 17.8.2022.)
Confiram-se os seguintes julgados: AgRg no REsp n. 983.687/RS,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 11.3.2008;
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro João
REsp n. 1.808.839/PE,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 24.3.2023; AgInt nos
EDv no AgInt nos
Rel. Ministro Herman
EAREsp n. 800.313/SP,
Benjamin, Primeira Seção, DJe de 27.6.2022; EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
EAREsp n. 2.060.616/SC,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, DJe de
18.12.2023; e, AgRg no
Rel. Ministro
REsp n. 1.592.633/PE,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 15.2.2024.

O
deixou claro que a não indicação do dispositivo legal
decisum
considerado violado impede a exata compreensão da controvérsia e denota
deficiência recursal a ensejar a incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55902681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 5a4f10d9-b312-487d-a3e0-b6ccdd394159

A interposição de recurso especial sob o fundamento estabelecido no
III, "c", da CF exige que sejam cumpridos os ritos previstos nos arts.
art. 105,
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, ou seja, além da comprovação da
alegada divergência pelos meios legalmente estabelecidos, é dever do recorrente a
realização do cotejo analítico, a fim de demonstrar a similitude fática entre as
decisões supostamente dissonantes.
O agravante interpôs o recurso especial também com fundamento no
III, “c”, da CF. Entretanto, a parte não indicou acórdão paradigma ou
art. 105,
julgado que atenda aos requisitos legais e regimentais necessários ao conhecimento
do recurso.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55902681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 5a4f10d9-b312-487d-a3e0-b6ccdd394159

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0012487-3
AREsp 3.150.133 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00029777320258130317 10000251165700003 29777320258130317
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE LUCAS CAVALCANTE DA SILVA
ADVOGADOS
: NUBIA DOS SANTOS CITTY ROSA - MG169314
LUCAS BARCELOS DE ALVARENGA COSTA - MG242973
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE LUCAS CAVALCANTE DA SILVA
ADVOGADOS
: NUBIA DOS SANTOS CITTY ROSA - MG169314
LUCAS BARCELOS DE ALVARENGA COSTA - MG242973
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155056221<14830@
2026/0012487-3 - AREsp 3150133 Petição : 2026/0009353-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:12
Código de Controle do Documento: 04D4AF97-CF03-4327-8B1E-8481C2DEE27B